Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-93.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – CONSUMIDOR – Ação redibitória – Decadência afastada por decisão interlocutória contra a qual não sobreveio recurso – Preclusão – Prova pericial e oral que demonstram a existência de vícios ocultos no pulverizador, GPS Ti5 e Piloto Automático Ti7 – Substituição por equipamentos novos – Condenação subsidiária à devolução do preço, nos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – CONSUMIDOR – Ação redibitória – Decadência afastada por decisão interlocutória contra a qual não sobreveio recurso – Preclusão – Prova pericial e oral que demonstram a existência de vícios ocultos no pulverizador, GPS Ti5 e Piloto Automático Ti7 – Substituição por equipamentos novos – Condenação subsidiária à devolução do preço, nos termos do art. 497 do CPC – Sentença mantida.

Apelações não providas.